Tribunal: TJMT
Processo: 1000690-91.2023.8.11.0044
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000690-91.2023.8.11.0044
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: EVANDRO MAHUAIAUA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/09 a 03/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. FÉRIAS DE 45 DIAS. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 50/98 DO ESTADO DE MATO GROSSO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por professor temporário contratado pela rede estadual de ensino de Mato Grosso, pleiteando a alteração da base de cálculo das férias e do terço constitucional, com aplicação sobre 45 dias, conforme prevê a Lei Complementar no 50/98. A sentença de origem declarou a nulidade do vínculo, condenando o Estado ao pagamento de FGTS e de férias proporcionais, mas limitou o cálculo do terço constitucional a 30 dias de férias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o recorrente faz jus ao pagamento de férias proporcionais referentes ao total de 45 dias, conforme a Lei Complementar no 50/98 do Estado de Mato Grosso; (ii) estabelecer se o adicional de um terço constitucional deve incidir sobre o período integral de 45 dias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O recorrente, na condição de professor temporário da rede estadual, tem direito a 45 dias de férias, conforme dispõe a Lei Complementar no 50/98, art. 54, que trata da carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso.
A tese firmada no julgamento do IRDR – Tema 04 reforça que professores contratados, inclusive temporários, fazem jus ao terço constitucional calculado sobre os 45 dias de férias.
A sentença de primeiro grau, ao limitar o cálculo do adicional de um terço constitucional a 30 dias de férias, desrespeita a legislação local e os precedentes jurisprudenciais, que garantem o direito ao cálculo integral sobre o período de 45 dias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. Professores temporários da rede estadual de Mato Grosso têm direito a 45 dias de férias, conforme previsto na Lei Complementar no 50/98. 2. O terço constitucional deve incidir sobre os 45 dias de férias para os professores da educação básica, conforme a tese fixada no IRDR – Tema 04. 3. A partir de 09/12/2021, aplica-se a taxa SELIC para a correção monetária e juros, conforme o art. 3o da EC no 113/2021”.
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 50/1998, art. 54; CF/1988, art. 7o, XVII; EC no 113/2021, art. 3o; CPC/2015, art. 1.013, § 3o; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada:
IRDR – Tema 04, Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
N.U 1019352-93.2023.8.11.0015, Primeira Turma Recursal.
N.U 1053134-70.2022.8.11.0001, Terceira Turma Recursal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000690-91.2023.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EVANDRO MAHUAIAUA - CPF: 832.401.011-49 (RECORRENTE), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024